Tribunal: TJPA
Processo: 0854892-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854892-28.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0854892-28.2020.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Advogado do(a) APELADO: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - MA4915-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Roberto Cerqueira de Albuquerque, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará como curador especial, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pelo Instituto Euro-Americano de Educação Ciência e Tecnologia (FAMAZ). A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.199,76, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, além das custas processuais e honorários advocatícios. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento das tentativas de localização do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se a citação por edital foi realizada de forma válida, considerando a alegação de que o juízo de origem não esgotou todos os meios possíveis para a localização do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é admitida como medida excepcional, conforme previsto no art. 256 do Código de Processo Civil, sendo cabível quando esgotadas as diligências necessárias para a localização do réu, incluindo requisições a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

No caso, o juízo de origem adotou sucessivas diligências para localizar o réu, incluindo tentativa de citação postal, tentativa via oficial de justiça e consulta a bancos de dados judiciais, todas infrutíferas, o que legitimou a citação por edital, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC.

A curadoria especial nomeada ao réu apresentou defesa, em respeito ao art. 72, II, do CPC, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu. Precedentes: TJPR, AI nº 0036628-35.2021.8.16.0000; TJ-GO, AC nº 0175493-20.2009.809.0011; TJ-MG, AC nº 1000021-16.9983.001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização do réu por outros meios, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

A nomeação de curador especial ao réu citado por edital e a apresentação de defesa afastam alegações de nulidade do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256 e 72.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0036628-35.2021.8.16.0000; TJ-GO, AC nº 0175493-20.2009.809.0011; TJ-MG, AC nº 1000021-16.9983.001.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROBERTO CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE, tendo como curador nomeado a Defensoria Pública do Estado do Pará,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente o pedido autoral nos autos da
Ação Monitória ajuizada por INSTITUTO EURO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA (FAMAZ).

A parte autora informou na inicial que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o réu, referente ao curso de Direito, no período letivo de 2015.2, tendo este se comprometido ao pagamento de R$ 7.799,64, parcelados em seis prestações. Contudo, o réu teria deixado de adimplir quatro mensalidades, totalizando R$ 5.199,76. Alegou que todas as tentativas de conciliação administrativa foram infrutíferas, o que motivou a propositura da presente ação. Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento do débito corrigido, acrescido de juros de mora e custas processuais.

Após tentativas de citar a parte requerida, o juízo primevo deferiu a citação por edital, ocasião na qual a Defensoria Pública foi nomeada como curador especial e apresentou defesa em petição de ID 22487188, alegando, em resumo a nulidade da citação em razão de o juízo não ter esgotado os meios cabíveis a fim de localizar o endereço da parte ré.

Após tramitação, houve prolação de sentença (ID 22487197), ocasião na qual o Juízo de origem reconheceu a validade da citação por edital, considerando esgotados os meios para localização do réu, e julgou procedente a ação monitória. Fundamentou que o inadimplemento do contrato foi devidamente comprovado e que não foram apresentados elementos suficientes pelo réu para descaracterizar a obrigação. Fixou a condenação no valor de R$ 5.199,76, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, bem como determinou o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado.

A parte ré, através de seu curador especial, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral do julgado (ID 22487199). Em síntese, aduziu a nulidade da citação realizada em razão de o juízo
a quo
não ter esgotado todas as vias possíveis na tentativa de localização do enderenço da demandada. Assim, requereu o provimento do recurso para cassar a sentença de piso.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados (ID 22487200) e requereu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, bem como acerca da regularidade da citação efetivada.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que a citação escorreu de forma escorreita.

A citação por edital é prevista no art. 256 do CPC e assim dispõe acerca do tema:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A argumentação da apelante de que não houve esgotamento das vias a fim de localizar o endereço não merece acolhimento.

Conforme se depreende da análise dos autos, houve várias tentativas de citação da ré. A primeira tentativa se deu por meio de citação postal (ID 22487050) e, posteriormente, através de oficial de justiça, conforme certidão de ID 22487121. Em seguida, foram realizadas buscas de endereço junto aos sistemas judiciais. Todas não obtiveram sucesso, razão pela qual foi deferida a citação via edital.

Dessa forma, não vislumbro irregularidade alguma perpetrada pelo juízo
a quo
no tocante à citação editalícia realizada, visto que seguiu os trâmites elencados na legislação processual.

Com efeito, após a citação e ausência de contestação, o juízo nomeou curador especial ao réu revel e encaminhou os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa no prazo de 30 dias, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do CPC, não havendo que se falar, dessa forma, em qualquer vício de procedimento quanto ao praticado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036628-35.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00366283520218160000 Curitiba 0036628-35.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA

(TJ-GO 01754932020098090011, Relator: DESEMBARGADOR NORIVAL SANTOMÉ - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PARTE EM LOCAL INCERTO E/OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. - I - As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC, cujo ato será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontre e em outras hipóteses expressas em lei. II - A citação editalícia, por pressupor a ciência ficta da convocação, há de ser reservada para as situações em que restem frustradas as várias tentativas de citação pessoal da parte, como na espécie. III - Tendo em vista o fato de o réu se encontrar em local ignorado ou incerto somada às várias empreitadas de citação pessoal nos endereços encontrados, todas elas inexitosas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada. IV - Recurso de apelação ao qual se nega provimento. V .V. - A citação por edital é excepcional, sendo cabível somente após o esgotamento das diligências possíveis para a localização da parte ré - Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

(TJ-MG - AC: 10000211699830001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Dessa forma, entendo que as tentativas de citação do réu/apelante foram devidamente realizadas e não obtiveram sucesso, sendo, assim, devida a citação via edital, conforme ocorrida no presente caso.

Além disso, o juízo primevo seguiu os procedimentos elencados no Código de Processo Civil no tocante à citação via edital, não incidindo qualquer irregularidade na citação realizada, visto que, inclusive, foi apresentada defesa pela parte ré pela curadoria nomeada.

Dessa forma, entendo como escorreita a citação editalícia ocorrida na presente lide, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025